Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DOS MENORES. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao normatizar os preceitos extraídos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Novo Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo 9o, do seu artigo 528, conferiu ao credor de alimentos a opção de propor a respectiva execução perante o Juízo do seu domicílio ou naqueles arrolados de ordinário pelo artigo 517, quais sejam, onde proferida a decisão exequenda (de conteúdo interlocutório ou final), onde estiver domiciliado o devedor, ou, por fim, onde situados bens do devedor passíveis de constrição. Trata-se, pois, de competência relativa, fixada no momento da propositura da ação, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, concretizado normativamente no artigo 43 do Código de Processo Civil.
2. De toda sorte, tendo o polo ativo formado por criança, em respeito ao Princípio do Juiz Imediato, é possível ao Juiz declinar da competência, para remeter os autos ao foro do domicílio dos seus pais ou responsável, como dispõe o artigo 147, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, se houver, ao longo dos anos, alteração de fato capaz de tornar muito difícil a comunicação dos atos do processo aos menores.
3. Por se tratar de norma especial, tal dispositivo prevalece sobre as disposições do Código de Processo Civil, a fim de, com isso, garantir a promoção da dignidade, da proteção e do melhor interesse da criança e do adolescente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.